Tribunal: TJES
Processo: 5016889-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estágio Probatório; Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016889-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO AHNERT RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARCIAL. DIAGNÓSTICO DE INSERÇÃO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO À AVALIAÇÃO ADAPTADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação anulatória ajuizada por Eduardo Anhert Rodrigues de Almeida, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para invalidar a Ordem de Serviço nº 179/2024, exoneratória do cargo efetivo de Professor B, determinando seu reingresso até nova avaliação de estágio probatório adequada às suas necessidades como pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e indeferiu o pedido de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exoneração de servidor em estágio probatório com base exclusivamente em avaliação parcial realizada logo nos primeiros meses de exercício; e (ii) determinar se houve violação ao devido processo legal e à proteção jurídica conferida às pessoas com deficiência, especialmente ao servidor com TEA, diante da ausência de adaptações razoáveis na avaliação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O estágio probatório tem caráter formativo e pedagógico, devendo sua avaliação considerar o desempenho global do servidor ao longo de 03 (três) anos, salvo em casos de infração disciplinar grave, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Decreto Estadual nº 4999-R/2021, ao prever a possibilidade de exoneração com base em qualquer avaliação parcial, inclusive a primeira, mostra-se ilegal frente às normas contidas nos arts. 38 a 42 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, pois desvirtua a finalidade do estágio probatório ao antecipar juízo definitivo de inaptidão funcional.

5. A exoneração do servidor recorrente com base em avaliação parcial isolada e sem motivação adequada quanto à sua condição de autista afronta o princípio da razoabilidade, a legalidade administrativa e os direitos das pessoas com deficiência previstos na Lei nº 13.146/2015 e na Lei nº 12.764/2012.

6. A ausência de consideração, no relatório conclusivo e na decisão final, dos argumentos administrativos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista configura vício de motivação, em desrespeito aos arts. 2º, VII, e 50, I, V e § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

7. A exoneração do servidor com TEA, motivada justamente por dificuldades típicas de sua condição, sem adoção de medidas de inclusão e sem adaptações razoáveis na avaliação funcional, revela-se desproporcional e discriminatória, violando princípios constitucionais e legais.

8. A atuação estatal deve visar a inclusão e manutenção da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, não sendo legítima a exigência de aptidão plena ou padrão único de desempenho funcional para servidor com necessidades especiais, conforme determina a legislação protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exoneração de servidor público em estágio probatório com base exclusivamente em avaliação parcial inicial é ilegal quando a norma legal exige avaliação global ao longo de três anos, salvo em casos de infração disciplinar grave. 2. O servidor diagnosticado como inserido no Transtorno do Espectro Autista tem direito a avaliação funcional adaptada que considere suas peculiaridades, sob pena de nulidade do ato administrativo por ausência de motivação e discriminação indireta. 3. A Administração Pública deve assegurar ambiente de trabalho inclusivo durante toda a relação funcional, sendo ilegítima a exoneração baseada em características inerentes à deficiência do servidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de

apelação cível
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r.
sentença
(ID 14390983)
pro
ferida
pelo
j
uízo da
4
ª
Vara
da
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES que,
n
os autos da
ação
anulatória de ato administrativo

proposta

p
o
r

Eduardo Anhert Rodrigues de Almeida
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, invalidar a Ordem de Serviço nº 179, de 11.06.2024, da lavra da Subsecretaria de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas, que exonerou o autor do cargo efetivo de Professor B, permitindo seu reingresso ao exercício daquela função, até que seja realizada nova avaliação de estágio probatório considerando as suas condições e necessidades, deixando, por sua vez, de acolher o pedido de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Depreende-se dos autos que o apelante, em 30/11/2022, foi nomeado para o cargo efetivo de Professor B do Estado do Espírito Santo, após aprovação em concurso público no qual disputou as vagas disponibilizadas para ampla concorrência, sendo que, em 03/01/2023, entrou em efetivo exercício. Ocorre que, logo na sua primeira avaliação do período de estágio probatório, em 01/07/2023, obteve nota parcial de 44,83%, inferior aos 50% mínimos exigidos pelo regulamento estadual para ser considerado apto para o exercício do cargo, o que foi confirmado pela Administração Estadual mesmo tendo apresentado defesa administrativa na qual esclareceu que sua condição de estar inserido no espectro autista não ter sido considerada naquela avaliação, o que tornaria o ato de administrativo que o exonerou do cargo ilegal, motivo pelo qual, após ter ciência daquela conclusão, ajuizou ação anulatória questionando o procedimento adotado pelo Estado apelante e a motivação utilizada naquela avaliação funcional.

Por considerar que não teria sido levado em conta a possibilidade de atribuição de função à parte autora que fosse adequada à sua condição de inserido no espectro autista e diante da necessidade de valorizar o acesso de pessoa com deficiência a cargo público, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo tutela provisória a fim de determinar a suspensão da exoneração do autor apelado e o seu retorno às suas atividades considerando suas necessidades especiais como pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento (nº 5014512-64.2024.8.08.0000) pelo Estado requerido no qual proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ficando prejudicada a análise de seu mérito em virtude da posterior prolação da sentença objurgada que, ratificando aquele
decisum
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o processo de exoneração do autor e determinar a sua reavaliação em estágio probatório, acarretando a interposição do presente recurso de apelação pelo ente estatal demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é desconhecida, pois, ainda que em cognição sumária, a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória foi confirmada por esta Relatora na análise do efeito do recebimento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5014512-64.2024.8.08.0000, oportunidade em que não se vislumbrou a aparente ilegalidade no procedimento de avaliação de desempenho do apelado que culminou com sua exoneração do cargo efetivo que ocupava por não ter atingido as metas mínimas exigidas. E, após o término da instrução processual, a prolação da sentença e a apresentação das razões recursais pelas partes litigantes, não tenho dúvida em preservar o meu convencimento a respeito daquela questão nesta fase de cognição exauriente, pois não é possível extrair dos autos nenhum elemento superveniente que confirme a legalidade do procedimento adotado pelo Estado apelante.

O estágio probatório consiste no período de 03 (três) anos durante o qual o servidor público efetivo é aferido quanto aos requisitos necessários para o desempenho das funções atribuídas ao cargo para o qual foi aprovado e investido. Constitui, portanto, verdadeiro instrumento de avaliação do servidor, nos termos do art. 41, § 4º da Constituição Federal (acrescido pela Emenda Constitucional nº 19/03),
“como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação de desempenho por comissão instituída para esta finalidade”
.

A respeito desta norma constitucional, o
Supremo Tribunal Federal
já teve oportunidade de esclarecer que
“O estágio probatório visa a apurar se o servidor público possui aptidão e capacidade para o exercício de cargo público.”
(STF, RE 316879, Relator(a): Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 29/11/2005).

Assim, (a) a estabilidade, garantia constitucional do servidor estatutário de permanecer no serviço público, é adquirida somente após o período de 03 (três) anos de efetivo exercício, excluindo-se, portanto, do cômputo eventuais afastamentos pessoais; (b) exige-se, ainda, além do critério temporal, a avaliação de desempenho positiva por comissão instituída para esta finalidade
1
a cada período de 06 (seis) meses.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, o período de estágio probatório foi disciplinado nos arts. 38 a 42 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, os quais apresentam normas gerais sobre a matéria e remetem aos órgãos públicos a tarefa de regulamentarem o assunto e a instituírem Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, enfatizando, por sua vez, que
“
Durante o período de estágio probatório será observado, pelo servidor público, o cumprimento dos seguintes requisitos, a serem disciplinados em regulamento: idoneidade moral e ética; disciplina; dedicação ao serviço; eficiência”
(art. 39), e que
“será exonerado o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, apresentar qualquer das seguintes situações: não atingir o desempenho mínimo estipulado em regulamento”
(art. 40, inciso I), sendo que
“A avaliação do servidor público em estágio probatório será promovida nos prazos estabelecidos em regimento pela chefia imediata, que a submeterá a chefia imediata”
(art. 40, § 1º).

Atendendo ao comando legal para regulamentar a matéria, o Poder Executivo do Estado do Espírito Santo editou o Decreto Estadual nº 4999-R/2021, disciplinando os critérios de avaliação do cumprimento dos requisitos para fins de aprovação em estágio probatório aplicáveis aos servidores públicos a ele vinculados, tendo prescrito que
“A avaliação do cumprimento dos requisitos essenciais à aprovação no estágio probatório será efetivada por Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, constituída especificamente para esta finalidade”
, cuja aferição se dará com base nos critérios de
“idoneidade moral e ética, disciplina, dedicação ao serviço e eficiência”
, e que
“Será exonerado do cargo o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, incidir em qualquer das seguintes situações: não atingir o desempenho mínimo estipulado neste regulamento”
, que foi definido como sendo o
alcance de no mínimo 50%
(cinquenta por cento)
da pontuação atribuída aos requisitos avaliados,
em cada avaliação parcial
,
e no mínimo 70%
(setenta por cento)
da pontuação total na avaliação final do estágio probatório
(arts. 2º, §§ 2º e 3º, inciso I, 12, 20, 21 e 40, inciso I).

Logo, de acordo com o previsto no Decreto Estadual nº 4999-R/2021, durante o prazo trienal, o servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo não possui a garantia da estabilidade, podendo ser exonerado desde que deixe de performar numa de suas avaliações parciais no período de estágio probatório, inclusive na primeira, possibilitando a regulamentação estadual que não se aguarde todo aquele período trienal, desde que haja a demonstração de motivos concretos que levaram a Comissão Avaliadora a considerá-lo inapto para o exercício das funções.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“a decisão administrativa que conclui pela não-permanência de servidor, por não satisfeitos os requisitos do estágio probatório, não constitui penalidade administrativa, mas tão-somente um exame sobre a aptidão ou eficiência para o exercício das funções, o qual se exige seja devidamente fundamentado”
(RMS n. 47.880/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024, STJ).

A exoneração de servidor em período de estágio probatório, portanto, não advém, necessariamente, da prática de um ilícito administrativo, mas da inaptidão para o exercício do cargo público, constatada a partir de avaliação especial de desempenho devidamente motivada e por meio de procedimento no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa.

É, pois, indutiva a conclusão de que, se o servidor público estadual não satisfaz as condições exigidas no estágio probatório, a Administração pode (deve) proceder à sua exoneração, como medida de salvaguarda da regular execução das atividades administrativas, ato administrativo este que para ser adotado prescinde de instauração de prévio procedimento administrativo disciplinar,
devendo ser resguardado somente o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
, ainda que não sejam observadas as formalidades de praxe, o que foi assegurado pelo art. 19 do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021, permitindo que o servidor discorde de quaisquer de suas avaliações funcionais por meio de recurso interposto para o superior hierárquico da chefia imediata.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 21
,
segundo a qual
“
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade”
, e o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“(...
)
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da prescindibilidade da instauração de processo administrativo disciplinar para exoneração de servidor em estágio probatório, mostrando suficiente a abertura de sindicância, desde que assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório”
(RMS n. 47.880/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024, STJ) e que
“
O STJ,
(...)
, consolidou entendimento de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa”
(REsp n. 1.693.940/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 19/12/2017, STJ).

Na hipótese, os documentos acostados aos autos revelam que o servidor apelado foi exonerado de seu cargo efetivo com esteio logo na sua primeira avaliação parcial de estágio probatório, com fulcro no art. 20 do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021, por ter obtido pontuação inferior a 50% nos requisitos “dedicação ao serviço” (23,33%) e “eficiência” (28,33%), tendo o recorrido ciência desta avaliação em 22/01/2024 e, apesar de não ter interposto recurso administrativo, na forma do art. 19 do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021, ao ser notificado, apresentou defesa administrativa na qual enfatizou que
sua condição de inserção no espectro autista não teria sido considerada pela sua chefia, tornando arbitrári
a
e ilegal a motivação que embasou sua
avaliação negativa para o exercício da função de Professor
, o que foi desconsiderado no Relatório Conclusivo da Comissão de Avaliação que recomendou a reprovação do recorrido no estágio probatório e, consequentemente, sua exoneração, e ratificado pela Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas.

Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo que resulta na exoneração do servidor público deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de forma que, em regra, é vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), salvo se constatar que a motivação foi viciada, teratológica, desarrazoada ou desproporcional
2
.

Na hipótese, o exame dos elementos probatórios acostados aos autos demonstram a existência de algumas irregularidades na condução do processo administrativo que respaldou a exoneração do apelado no período de estágio probatório, motivo pelo qual se revela prudente preservar a sentença objurgada que invalidou aquele ato administrativo que o afastou do cargo efetivo no qual foi aprovado em concurso público.

Prefacialmente, verifico que a disposição regulamentar que permite a exoneração do servidor efetivo do Estado apelante com base em quaisquer das avaliações funcionais periódicas a que é submetido durante o estágio probatório (arts. 2º, §§ 2º e 3º, inciso I, 12, 20, 21 e 40, inciso I, do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021)
é
i
legal
, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual nº 46/94 apregoa que a aferição da capacidade do servidor para desempenho da função deve se dar pelo período de 03 (três) anos, de forma que a permissão para a matéria ser regulamentada por cada órgão estadual deve observar aquele critério temporal.

O escopo do estágio probatório não é meramente eliminatório, possuindo, na realidade, um caráter essencialmente formativo e pedagógico. Espera-se que, ao longo dos 03 (três) anos estipulado pela Lei Complementar Estadual nº 46/94, o servidor se adapte às funções e à cultura institucional, e que a Administração o acompanhe nesse processo.

Nesse sentido, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de se pronunciar pela
necessidade que a avaliação do servidor leve em consideração o desempenho durante todo o período de 03 (três) anos
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, salvo se cometer alguma infração disciplinar que recomende sua exoneração imediata. A “avaliação especial de desempenho”, exigida pela Constituição da República e pela Lei Complementar Estadual nº 46/94 como condição para a estabilidade, pressupõe uma análise global e substancial da trajetória do servidor, e não um recorte isolado e prematuro.

O Decreto Estadual nº 4999-R/2021, em seu art. 20, ao prever a exoneração do servidor que obtiver pontuação inferior a 50% em “qualquer avaliação parcial”, independentemente do número de avaliações já realizadas, confere a um único ato avaliativo um peso desproporcional. Tal previsão equipara uma avaliação preliminar, que deveria servir como diagnóstico para correções de rota, a um juízo definitivo e irrecorrível de inaptidão funcional, o que esvazia a finalidade do estágio probatório, transformando-o em uma nova fase eliminatória do concurso público, em afronta aos pressupostos definidos pela Lei Complementar Estadual nº 46/94 e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já deliberou que
“A aquisição da estabilidade no serviço público ocorre após o implemento de 3 anos no cargo e a aprovação na avaliação de estágio probatório. A avaliação do servidor deve levar em consideração o desempenho durante todo o período de três anos, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(AgRg no RMS n. 49.850/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 30/5/2017, STJ) e que
“(...) é perfeitamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a determinação de que seja ponderado o desempenho global da servidora para, assim, permitir a aprovação no estágio probatório”
(RMS 22.450/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 13.12.2010, STJ).

Portanto, a exoneração do apelado, motivada unicamente pelo resultado de sua primeira avaliação de desempenho, revela-se ilegal por destoar da finalidade precípua do estágio probatório disciplinado nos arts. 38 a 42 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, uma vez que, para que se pudesse cogitar a inaptidão, seria necessária a demonstração de uma insuficiência de desempenho reiterada e consistente, apurada em um conjunto de avaliações que refletissem uma incapacidade de adaptação e evolução, o que não ocorreu.

Ressalto, neste ponto, a desnecessidade de submeter a questão ao egrégio Tribunal Plenário (art. 97 da CF/88), pois não se está propondo a inconstitucionalidade do art. 20 do Decreto Estadual nº 4999-R/2021, mas, na verdade, a sua ilegalidade, frente às normas constantes nos arts. 38 a 42 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, as quais definem o escopo do estágio probatório e, por isso, vinculam a regulamentação a ser feita sobre a matéria.

Não fosse o bastante, no tocante à tese autoral de violação ao devido processo legal em decorrência do aventado cerceamento de defesa que teria suportado na condução do processo administrativo, constato que, muito embora o Relatório Circunstanciado e a Avaliação Ciclo 1 do estágio probatório do recorrido tenham sido aparentemente motivados em circunstâncias concretas para considerá-lo inapto para o exercício da função de professor de física da rede estadual de ensino, inclusive tangenciado na condição de autista do apelado – dificuldade para lecionar em sala de aula, persistentes reclamações dos alunos, ausência de controle da disciplina dos estudantes, dificuldade na implementação dos projetos pedagógicos e de diálogo com os demais profissionais do magistério –, os argumentos invocados pelo recorrido em sua defesa administrativa, especialmente relacionados
à circunstância de estar dentro do espectro autista, não fo
ram apreciados pela Comissão Avaliadora do estágio probatório no Relatório Conclusivo e nem na decisão definitiva a respeito da exoneração proferida pela
Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas
,
descortinando
o
vício de motivação daquele ato administrativo
, já que inobservado o disposto nos arts. 2º,
caput
e inciso VII, e 50, incisos I e V e § 1º, da Lei nº 9.784/99.

A ausência do elemento da motivação dos atos administrativos que recomendou e determinou a exoneração do servidor apelado durante o período de estágio probatório os invalida, pois o dever de garantir um ambiente de trabalho inclusivo à pessoa com deficiência e de promover as adaptações razoáveis não se restringe à fase de ingresso no serviço público, mas perdura por toda a relação funcional, conforme determinam a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012).

A Administração Pública tem o dever de considerar todas as peculiaridades e individualidades de seus servidores, especialmente aqueles que sejam deficientes, com o escopo de mantê-los no mercado de trabalho e evitar qualquer tipo de discriminação (arts. 7º, inciso XXXI, 24, inciso XIV, 37, inciso VIII, 203, inciso IV, e 227, § 1º, inciso II, todos da CF/88
3
), diretrizes estas que não foram devidamente sopesadas pelo Estado apelante no momento de optar por exonerar o apelado, que está inserido no espectro autista e, portanto, é considerado pessoa com deficiência (art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012
4
), logo no primeiro ciclo de avaliação funcional no período de estágio probatório.

Tanto a
Lei Brasileira de Inclus
ã
o de Pessoa com Deficiência
(arts. 4º, 8º, 34 e 35, todos da Lei nº 13.146/2015) quanto a
Lei que Institui
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
(arts. 2º, inciso V, 3º, inciso IV, alínea “c”, da Lei nº 12.764/2012) têm como diretrizes assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista de acesso ao mercado de trabalho, por meio de políticas públicas e procedimentos que estimulem a inserção e manutenção no mercado, sempre observadas as peculiaridades daquela deficiência para que se garanta um ambiente acessível e inclusivo.

Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) dispõe, expressamente, que
“É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação,
admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego
, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena”
(art. 34, § 3º) e que
“É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego
promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho
”
(art. 35).

Como se vê, atenta aos preceitos constitucionais, a legislação impõe que, durante o período de adaptação do servidor com deficiência, a Administração Pública condicione o processo de avaliação individual de desempenho ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa, de forma que é vedada a exigência de aptidão plena para o exercício da função pública por aquele que está inserido no espectro autista, especialmente para fins de aquisição da estabilidade no serviço público. Em outras palavras, a avaliação funcional do servidor que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista durante o período de estágio probatório deve ser adaptada para considerar as especificidades de sua deficiência, ainda que tal garantia não esteja prevista no Decreto Estadual nº 4.999-R/2021, pois se trata de direito assegurado constitucional e legalmente a fim de evitar tratamento de discriminatório.

Dessa forma, verifica-se que
a exoneração do servidor
apelado
logo na sua primeira avaliação funcional do período de estágio probatório
foi
desarrazoável
e
desproporcional
, principalmente porque os fatos relatados no Relatório Circunstanciado que justificaram à conclusão da Comissão Avaliadora pela inaptidão do recorrido para o exercício da função de professor são relacionados justamente às dificuldades encontradas pelas pessoas com transtorno do espectro autista, descritas, inclusive, na própria Lei nº 12.764/2012, que, em seu art. 1º, § 1º, inciso I, prescreve que
“
é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos
(...) I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento”
.

Se o servidor apelado estava tendo problemas de comunicação e interação social com os demais profissionais do magistério e pedagogos, além de dificuldades na transmissão do conteúdo aos estudantes e no controle da disciplina em sala de aula, tais questões representam justamente os obstáculos que o transtorno do espectro autista provoca no cotidiano do recorrido, devendo, por isso, recair aí a atuação diferenciada do Estado apelante para tentar adotar medidas e soluções para tentar manter o apelado no mercado de trabalho, e não exonerá-lo logo na sua primeira avaliação funcional do estágio probatório, conduta que reputo desarrazoável e desproporcional frente as diretrizes e direitos assegurados pela Carta Suprema e pela legislação federal em relação às pessoas inseridas no espectro autista, motivo pelo qual
deve ser preservada a
sentença
objurgada
que julgou procedente a pretensão autoral, neste ponto, para invalidar o ato administrativo de sua exoneração.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos aos patronos do autor, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos advogados do requerente nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais

em 5% (cinco por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

ente estatal requerido
em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualziado da causa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
“A aquisição da estabilidade no serviço público reclama, além do implemento do requisito temporal de três anos, a sujeição do servidor à avaliação de desempenho no cargo, cuja análise deve levar em conta os aspectos 'relacionados à assiduidade, à disciplina, à capacidade de iniciativa, à produtividade e à responsabilidade' (RMS 16.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 09/06/2008).” (AgInt no RMS 51.731/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019, STJ).

2
“Esta Corte entende possível o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário quando verificada violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.” (AgInt no RMS n. 51.731/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019, STJ).

3
Art. 7º. (...). XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...); XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Art. 37. (...). VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...); IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Art. 227. (...). § 1º (...). II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

4
Art. 1º. (...). § 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez